Tribunal: TJES
Processo: 5005979-45.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005979-45.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEBER SILVA SENATORE
RECORRIDO: SPE SANTA INES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5005979-45.2023.8.08.0035

RECORRENTE: CLEBER SILVA SENATORE

RECORRIDAS: SPE SANTA INÊS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e OUTROS

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VENDA DE GARAGEM SEMI-COBERTA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. GARAGEM TOTALMENTE DESCOBERTA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL e MORAL

ajuizada por
CLEBER SILVA SENATORE
em face de
SPE SANTA INÊS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,
MONOPOLY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
e
DE MARTIN CONSTRUTORA LTDA
, na qual a parte autora aduziu, brevemente, que: a) em 15/08/2017 adquiriu um imóvel junto às requeridas com 01 vaga de garagem semi coberta; b) após a entrega da unidade observou que lhe foi atribuída uma vaga totalmente descoberta, sendo que seu veículo permanece em tempo integral exposto às intempéries climáticas. Busca, assim, a rescisão parcial do contrato com devolução do valor pago pela garagem semi coberta, além de danos morais.

Em contestação (ID 8898085), as duas primeiras requeridas defenderam o cumprimento contratual, com a disponibilização da vaga de garagem nos termos pactuados. Pugnaram pela improcedência da demanda.

A terceira requerida, por sua vez (ID 8898099), suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela improcedência da pretensão inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 8898113):

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial relativo à rescisão parcial do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Autônoma Condominial com Vaga de Garagem e Outras Avenças, firmado entre as partes em 15/08/2017, unicamente no que se refere à contemplação de 01 vaga de garagem semi coberta.

JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido de danos materiais, condenando as requeridas, solidariamente, a restituírem ao autor a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial relativo aos danos morais.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 8898117), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto o valor da indenização foi fixado em patamar inferior. Aduziu que não deveria o Juízo “a quo” analisar somente por tabela apresentada pela própria recorrida, e sim, a proporcionalidade levando em consideração a desvalorização do imóvel e perda e danos. Afirmou que faz
jus
a uma indenização material no valor de R$15.519,66. Pugnou, ainda, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de compensação por danos morais.

Contrarrazões ao ID 8898128, ocasião em que a requerida Villa Santa Inês impugnou, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente. No mérito, pugnou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 9161402 e 9161403.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Deixo de analisar a preliminar de impugnação ao pedido da justiça gratuita, ante o recolhimento do preparo recursal.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando, sucintamente, os fatos trata-se de demanda indenizatória, na qual o autor/recorrente sustenta que firmou contrato de compra e venda de unidade imobiliária com 1 (uma) vaga de garagem semi coberta, contudo, foi surpreendido com a disponibilização de uma vaga descoberta, motivo pelo qual afirma fazer
jus
a diferença dos valores e danos morais.

De início, é importante salientar que não há impugnação quanto ao reconhecimento da disponibilização de vaga de garagem diversa da prevista no contrato. Apenas o autor apresentou recurso e impugna a extensão do dano material (quantum debeatur) e a configuração do dano moral.

Pois bem.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

In casu
, não obstante a combatividade do recorrente quanto ao valor da indenização, coaduno com o raciocínio do juízo
a quo,
chamando atenção para os seguintes pontos (ID 8898113):

Assim, entendo que o mesmo, de fato, possui 01 vaga de garagem descoberta, sendo prudente acolher o pedido de rescisão parcial do contrato unicamente no tocante à aquisição da garagem semi descoberta. Ocorre que, no tocante ao valor de restituição, tenho como prudente tomar como base o que foi oferecido aos clientes no momento da contratação.

Esclareço. O contrato é do ano de 2017 e utilizando como base apartamento na mesma torre e com mesma metragem o valor de venda para 01 vaga descoberta foi de R$149.000,00 (cento e quarenta e nove mil reais). O autor pagou para ter direito a 01 vaga semi coberta a importância de R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais), ou seja, a diferença apurada é de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) – ID 28760370.

Entendo que o juízo de origem, diante das provas apresentadas, cumpriu com seu dever, analisando as provas apresentadas. Inclusive, a parte autora teve seu momento de apresentar réplica, impugnando o valor apresentado, o que também não o fez. Desta forma, em virtude do valor pago pela unidade residencial, observando-se a diferença de valor com a unidade que possui garagem semi-coberta, chegou-se ao valor final de R$4.000,00.

Divaga o recorrente ao afirmar que as requeridas não comprovaram que a diferença entre as unidades com garagem semi coberta e descoberta era de R$ 4.000,00. O documento apresentado ao ID 8898091 e não questionado pelo autor no momento oportuno,vai ao encontro do entendimento lançado na sentença de origem.

Por fim, anoto que o recorrente impugna também o capítulo relativo à rejeição do pedido de reparação do dano moral. Sustenta que os atos praticados violam o direito da personalidade.

A falta de cumprimento da oferta não representa, por si só, ofensa a direito da personalidade,configura mero inadimplemento contratual.

O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade. Os direitos da personalidade compreendem aqueles essenciais à pessoa humana, a fim de proteger sudignidade.São direitos subjetivos inatos do ser humano. Tem como objeto as manifestações interiores, os atributos físicos e morais, bem como as projeções pessoais no meio social, aspecto externo ou extrínseco.

Conforme remansosa jurisprudência, a mera inexecução do contrato de consumo não configura automaticamente violação a direito da personalidade, pressuposto para a reparação por danos morais.

No caso em tela, a narrativa do alegado dano moral é completamente genérica (ID 8898006 - pág.13), levanto, inclusive, questão que não é objeto da presente demanda (atraso na entrega do imóvel).

Com tais considerações, somado ao fato que era ônus do autor comprovar os alegados danos (art. 373, II, CPC), não sendo o caso de dano moral
in re ipsa
, mantenho a sentença quanto ao ponto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)